Tribunal: TJES
Processo: 0000394-02.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000394-02.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYSON NASCIMENTO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000394-02.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYSON NASCIMENTO DE PAULO, THAYSON NASCIMENTO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARIA VICTORIA VIEIRA LOUREIRO DE OLIVEIRA - ES36224, HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO - REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA.. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta, como no precedente citado, que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. A Terceira Seção do Superior Tribunal de JUstiça, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, inexistindo justificativa para aplicar a circunstância atenuante em patamar inferior a 1/6, indicado pela jurisprudência do c. STJ, a reforma da pena é medida imperativa..Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000394-02.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYSON NASCIMENTO DE PAULO, THAYSON NASCIMENTO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARIA VICTORIA VIEIRA LOUREIRO DE OLIVEIRA - ES36224, HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Vejamos o que consta na peça acusatória:

[...]NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO : POLICIAL, que serve de base a presente Denúncia que no dia 30/05/2023, por volta de 11h27min, na Av. Dr. Wanderley, centro, nesta cidade de Alegre/ES, o ora denunciado adentrou na Loja Sezana, da vitima
Sebastiana Rosa Praça Gonçalves e subtraiu cerca de R$ 1.800,00, em espécie, além de dois cartões de banco, um talonário de cheque e um aparelho celular, marca LG.

CONSTA DOS AUTOS, que o denunciado abordou a vítima empunhando uma faca, a encurralou atrás do balcão e depois a arrastou até o depósito da loja onde lhe desferiu diversos golpes de faca.

NÃO BASTASSE o denunciado empurrou a vítima que caiu ao chão e bateu a cabeça numa mesa, provocando-lhe um hematoma na testa, além de ter tentado enforca-la, por duas vezes.

CERTO É que as tentativas de golpes somente cessaram quando a faca quebrou, momento em que o acusado trancou a vítima na cozinha da loja e depois subtraiu a quantia de R$ 1.400,00 que estava na bolsa desta e ainda subtraiu do caixa cerca de R$ 400,00 e os objetos acima mencionados.

CONSTA nos autos que o denunciado rompeu o tendão do dedo da vítima e causou ferimento extenso em sua mão direita, ocasionando incapacidade para as ocupações diárias habituais por mais de 30 dias.

Incontestes a materialidade e a autoria delitiva, passo à análise do pedido defensivo.

Dito isto, passo à análise da dosimetria da pena.

Primeiramente vejamos a valoração da pena-base, fixada na sentença combatida do presente recurso:

O grau de culpabilidade excede o normal do tipo, eis que os vários golpes desferidos na vítima com a faca demonstram maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens;

Os antecedentes são maculados, vide certidão de fls. 67 e verso;

A personalidade e a conduta social não foram informadas nos autos;

O motivo é a obtenção de lucro fácil, bem como a perda patrimonial da vítima, consequências inerentes a este delito;

As circunstâncias e as consequências lhe são desfavoráveis, considerando que a vítima teve sequelas físicas e psicológicas;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

A situação financeira não foi informada.

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e multa.

Feitas estes destaques e analisando o pleito defensivo, de plano, destaco que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como em consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença.

Requer a defesa, também, a aplicação da circunstância atenuante referente à confissão espontânea, no patamar de 1/6.

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico não haver qualquer motivação para a aplicação da agravante em patamar inferior a 1/6, sobretudo porque o réu assumiu a autoria delitiva de plano, razão pela qual deve ser adotada a fração indicada pelo colendo Tribunal de Cidadania.

Isso porque a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante, ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. (Apelação Criminal, 024160290763, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Portanto, entendo que agiu com acerto a MM. Juiz sentenciante.

Mediante os fundamentos supramencionados, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.